Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Conselho da Magistratura que, em sede de agravo interno, manteve a negativa de seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido estava em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.222/PE), relativa ao ônus da prova quanto à regularidade de saques em conta individualizada do PASEP, realizados sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”.

II – Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar alegação de saque realizado diretamente em caixa bancário sem apresentação de recibo de quitação; (ii) estabelecer se houve contradição ou indevida inversão do ônus da prova, diante da condição do Banco do Brasil como gestor das contas do PASEP; e (iii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III – Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes, ao reconhecer que os saques questionados ocorreram sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, hipótese em que, conforme o Tema 1.300 do STJ, o ônus da prova do inadimplemento incumbe ao participante.
5. Não há contradição ou inversão indevida do ônus da prova, pois a decisão aplica fielmente a distinção firmada pelo STJ entre as formas de saque do PASEP, reputando inaplicáveis a inversão e a redistribuição do ônus probatório.
6. A negativa de seguimento ao recurso especial decorre da estrita observância de precedente vinculante, sendo incabível, na via do agravo interno e dos embargos de declaração, a reapreciação de dispositivos legais ou o prequestionamento pretendido.

IV- Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.